Tribunal: TJDFT
Processo: 0001413-58.2019.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Classe: APELAÇÃO CRIMINAL No Processo: 0001413-58.2019.8.07.0019 APELANTE: JUVENAL FRANCISCO LIMA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== A Defensoria Pública, em petitório de ID 24545923, após disponibilização do Acórdão de n° 1327313 (ID 22742912), informa não ter acesso às razões recursais de apelação de ID 22560793, razão pela qual pugna pela resolução do referido problema técnico e, posteriormente, requer a devolução do prazo recursal. Portanto, determina-se o retorno dos autos ao setor competente a fim disponibilizar à Defesa técnica o acesso às razões de apelação. Defiro o requerido. Prazo: 2 (dois) dias para eventual oposição dos Embargos de Declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. Intimações necessárias. Brasília-DF, 30 de abril de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR